Tribunal: TJDFT
Processo: 0732801-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A TRINTA POR CENTO (30%) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO SERVIDOR. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DEVIDA. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. TEMA 1.085 DO STJ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.
1. Não merece prosperar a impugnação à gratuidade de justiça, se o segundo réu não trouxe aos autos elementos que mitiguem a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora e aceita pelo magistrado de origem.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1863973/SP (Tema 1.085), fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3. O limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente do autor.
4. Se os negócios jurídicos realizados entre as partes foram legitimamente celebrados e, portanto, aptos a serem executados na sua integralidade, mostram-se válidos os descontos sem limitação na conta corrente do autor, relativos aos empréstimos livremente ajustados entre o consumidor e as instituições financeiras rés, com expressa cláusula autorizativa do débito em conta corrente.
5. Apelações Cíveis parcialmente providas.